Tribunal: TJSP
Processo: 0001357-80.2018.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001357-80.2018.8.26.0229/50000, da Comarca de Hortolândia, em que
é embargante HENRIQUE AGUIAR DOS SANTOS, é embargado COLENDA 13a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos embargos de
declaração, cumprindo-se, oportunamente, a expedição do mandado de prisão em
desfavor do embargante. Comunique-se incontinenti. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001357-80.2018.8.26.0229/50000 Hortolândia Voto no 35.980
2
Embargos de Declaração no 0001357-80.2018.8.26.0229/50000
Comarca de Hortolândia
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.980
Embargos
de
declaração

Pretendido
o
prequestionamento
Inadmissibilidade
V. acórdão que
não padece de quaisquer vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão

Prequestionamento da matéria debatida já explicitado no
decisório hostilizado
Patente equívoco da oposição dos
embargos Via recursal manejada de maneira ilegítima e
indevida. Embargos não conhecidos.
1.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
opostos por Henrique Aguiar dos Santos contra o v. acórdão de fls.
209/221 que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso
defensivo, para reduzir as penas do embargante para 5 (cinco) anos de
reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Pugna, o embargante, pelo acolhimento dos
presentes embargos para fins de prequestionamento da matéria
debatida nos autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001357-80.2018.8.26.0229/50000 Hortolândia Voto no 35.980
3
2. Os embargos declaratórios não devem ser
conhecidos.
Inexiste, no v. acórdão objurgado, qualquer
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, de que trata o artigo
619 do Código de Processo Penal, a justificar a interposição do recurso
ora manejado.
Cumpre
ressaltar,
ainda,
que
o
prequestionamento só poderá ocorrer, de rigor, quando o órgão julgador
for omisso ou não houver adotado entendimento explícito a respeito
da(s) matéria(s) suscitada(s), porquanto prequestionar é buscar o
pronunciamento sobre as questões pertinentes suscitadas e a cujo
respeito mostrou-se omisso o julgado, o que não se vislumbra, in casu,
pois todas as matérias em relação às quais estavam os julgadores
obrigados a se pronunciar foram apreciadas e decididas, segundo seu
convencimento.
Esse também é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“AÇÃO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. 1. Em conformidade com o estabelecido
no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos
de declaração servem para dirimir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001357-80.2018.8.26.0229/50000 Hortolândia Voto no 35.980
4
embargada. A falta de qualquer desses vícios impõe o
não acolhimento dos embargos. 2. Para que sejam
recebidos, os embargos declaratórios opostos com o
propósito de prequestionamento dependem de que haja
omissão
na
decisão
embargada.
3.
Embargos
declaratórios rejeitados.”1.
Não bastasse isso, avulta mais ainda a falta de
interesse do embargante no manejo da via processual eleita, na medida
em que se percebe que o v. acórdão, na sua parte dispositiva, foi
explícito ao proclamar: “Consideram-se, desde já, prequestionadas
as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores” (fl. 221).
Destarte, por inexistir qualquer justificativa
legal, a evidenciar o patente equívoco e o caráter protelatório da
oposição destes embargos, a sobrecarregar indevidamente este tribunal,
afrontando vistosamente o principio constitucional da inafastabilidade da
jurisdição, exsurge imperioso o seu não conhecimento.
3.
Pelo
exposto,
não
se
conhece dos
embargos de declaração, cumprindo-se, oportunamente, a expedição do
mandado de prisão em desfavor do embargante. Comunique-se
incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
1 - Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Ação Penal no 668-MT, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, j. 05.06.2013, v.u.